Tribunal: TCU
Processo: 016.626/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9101/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 016.626/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carla de Sousa Martins (XXX.514.137-XX); Carmen Lucia Pereira de Souza (XXX.685.867-XX); Fatima Gomes da Silva (XXX.579.497-XX); Lais Pereira de Souza (XXX.350.037-XX); Lucia Firme Martins (XXX.433.437-XX); Monica Cantarino de Carvalho Monteiro (XXX.482.607-XX); Rosa Maria Pereira de Sousa (XXX.352.127-XX); Rosangela de Sousa Martins (XXX.514.497-XX); Suzana Pereira de Souza (XXX.397.307-XX); Tania Mara Lyra Sampaio (XXX.581.487-XX); Valesca de Carvalho Costa (XXX.971.337-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.